Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. IDA E VOLTA. TRECHO DE IDA. NÃO COMPARECIMENTO. TRECHO DE VOLTA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do cancelamento do trecho de volta em passagem de ida e volta, referente ao contrato de transporte aéreo firmado entre as partes.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. Nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, a não utilização do trecho inicial em passagens de ida e volta autoriza a empresa transportadora a cancelar o trecho de volta, salvo se houver manifestação do passageiro no sentido de que que deseja utilizar o trecho de volta (artigo 19, parágrafo único), o que não restou comprovado nos autos. Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1257941, 07507005520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. A ausência de ato ilícito praticado pela empresa recorrente afasta a indenização por dano material e dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.